Tribunal: TJSP
Processo: 0000693-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento requisito objetivo – Reeducando que se encontrava cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento requisito objetivo – Reeducando que se encontrava cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo previsto em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese de ele estar cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000693-08.2020.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDREW DOMINGOS FONSECA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000693-08.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto 23164
Agravo em Execução n. 0000693-08.2020.8.26.00996 P. Prudente
Agravante: ANDREW DOMINGOS FONSECA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal
Livramento condicional
Preenchimento
requisito objetivo Reeducando que se encontrava cumprindo
pena em regime fechado Impossibilidade de progressão por salto
Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário
para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à
concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo
previsto em lei para a concessão do livramento condicional, é
inviável a concessão do benefício, na hipótese de ele estar
cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que, de
acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas
indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse
contexto,
deve
ele
vivenciar
primeiramente
o
regime
intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social,
para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime
aberto ou, então, do livramento condicional.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão de fls. 34/35, do MM. Juiz Luiz Augusto Esteves de Mello da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente (“DEECRIM
5a RAJ”), que promoveu o sentenciado, ANDREW DOMINGOS FONSECA,
ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de livramento condicional.
Alega, por meio da Defensoria Pública, que reúne
condições objetiva e subjetiva favoráveis à concessão do benefício,
asseverando pela desnecessidade de prévia progressão de regime. Pleiteia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000693-08.2020.8.26.0996 -Voto no
3
assim, a reforma do r. decisum.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 19), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Não obstante as ponderações do i. Defensor subscritor
da minuta de agravo de fls. 1/8, razão não lhe assiste no inconformismo
manifestado.
O sentenciado, primário, cumpre pena privativa de
liberdade de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e recepção, com término
de cumprimento previsto para 30 de agosto de 2020 (Boletim Informativo às
fls. 21/25).
A fundamentação da r. decisão atacada foi no sentido
de que, mesmo havendo o preenchimento do requisito objetivo e obtido o
atestado de boa conduta carcerária (fls. 21), o agravante reunia os
requisitos necessários à progressão ao regime prisional semiaberto, mas
não o mérito para a obtenção do livramento condicional.
É importante frisar que, de acordo com a sistemática da
execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando
reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer
benesses.
Nesse
contexto,
o
reeducando
deve
vivenciar
primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa
reinserção social, para, posteriormente, fazer jus à concessão do regime
aberto ou, então, do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000693-08.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Com base nesse entendimento foi editada a Súmula no
491, do Col. Superior Tribunal de Justiça, na qual se estabeleceu que: “é
inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.
Ainda que existam diferenças entre o benefício em
questão e o regime aberto de cumprimento de pena, não faria sentido vedar
a progressão direta do regime fechado ao mais brando e, em paralelo,
permitir a concessão de livramento para os sentenciados que se encontram
no regime mais rigoroso, pois o resultado seria exatamente aquele que se
busca evitar ao vedar a progressão per saltum: a reintegração à sociedade
sem que passasse pelo regime intermediário.
Não se pode deixar de levar em consideração, ainda,
que na apreciação dos requisitos para a concessão do livramento,
predomina o in dubio pro societate, por força do qual só será concedido o
benefício a quem, inequivocamente, demonstre se achar capacitado à
reintegração social sem riscos, o que não é possível sem que o agravante
vivencie lapso temporal no regime intermediário de cumprimento da pena.
Cumpre ressaltar, outrossim, que não se trata de privar
o agravante de benefício a que supostamente teria direito, mas sim de
prepará-lo efetivamente para o convívio social. A execução da pena visa,
antes de tudo, a recuperar o reeducando, proporcionando-lhe condições
para uma harmônica integração na sociedade, a teor do disposto no art. 1o
da Lei no 7.210/84.
Diante desse quadro, precipitado seria, por ora, o
livramento condicional, cujo indeferimento do pedido por parte do MM. Juiz
singular era uma medida que se impunha, constatado que o sentenciado
ainda não reúne condições pessoais de reinserção social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de ANDREW DOMINGOS
FONSECA, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000693-08.2020.8.26.0996 -Voto no
5
ROBERTO GRASSI NETO
Relator